Tribunal: STF
Processo: HC 249408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Luís Galli, em favor de Isabela dos Santos Soares e Bruno Baptista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 774.199/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Isabela dos Santos Soares e Bruno Baptista contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em apelação, condenou os pacientes por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Alegação de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e a possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 5. No caso, a entrada no domicílio foi justificada por denúncias anônimas e observação externa de drogas, configurando justa causa. 6. Alterar a decisão de origem demandaria reanálise de provas, o que não é possível em habeas corpus. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental improvido”. (eDOC 5, p. 1)



    Narra o impetrante que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, após policiais militares encontrarem em sua residência 289 porções de maconha com peso de 600,01g e 56 porções de cocaína com peso de 213,83g. (eDOC 1).



    Entendem que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal, pois manteve decisão do TJ/SP que deu provimento parcial ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar os pacientes às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 176 dias-multa (Bruno); e 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa (Isabela), a despeito de haver comprovação em vídeo de que os policiais invadiram a casa dos réus, sem autorização judicial ou dos moradores.



    Acerca da atuação policial, relata o impetrante que:



    “Contrariamente a versão trazida pelos militares, o vídeo demonstra que os militares ficam de campana no muro da residência, sendo que um deles permanece mais próximo do portão e o outro um pouco mais acima na rua. 



    Exatamente em 1min23seg o policial mais próximo do portão, olha pela fresta e conversa com seu parceiro, que começa a se aproximar também. O militar fica defronte ao o portão e em 1min34seg olha por cima do portão e no instante seguinte chuta o portão e literalmente invade a residência correndo, sendo acompanhado por seu parceiro. 



    Observa-se que em momento algum Bruno aparece nas imagens, evidenciando que os militares criaram a situação de o terem visto defronte ao imóvel. Em verdade, nem mesmo a viatura é possível ver nas imagens, o que só demonstra a intenção dos policiais em invadirem a residência.



    Resta evidente que a história contada na fase policial, além de fantasiosa, só serviu para tentar eximir os militares de futuras responsabilizações, mas, para o bem do estado democrático de direito, foram gravados. Contudo, com prévio acesso ao vídeo, mudaram suas versões e arrumaram a desculpa de que apenas apresentaram um resumo para a autoridade policial, verdadeiro absurdo!”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a violação de domicílio, com a anulação das provas obtidas, e consequente absolvição dos pacientes.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, após policiais militares, ao receberem denúncia anônima acerca de tráfico de drogas no local, adentrarem no imóvel dos pacientes e encontrarem 289 porções de maconha com peso de 600,01g e 56 porções de cocaína com peso de 213,83g.



    O vídeo da diligência policial pode ser acessado através do link disponibilizado pela defesa no eDOC 1, p. 1.



    O policial militar Hecto Nogueira Rodrigues relatou em sede policial que:



    “após recebimento de denúncia anônima, de que "Brunão" e a esposa dele estariam na Rua Luis de Souza, 6-17 praticando embalamento de drogas para fins de comercialização, diligenciou com seu colega Sd. Eduardo ao citado endereço informado; Ao chegarem na via pública, depararam-se com BRUNO BAPTISTA, pessoa já conhecida nos meios policiais por envolvimento com comércio de drogas, defronte o imóvel mencionado e este ao ver a viatura correu para o interior do imóvel e foi acompanhado; Detido BRUNO na sala do imóvel, o depoente e seu colega encontraram a pessoa de ISABELA DOS SANTOS SOARES, amásia de BRUNO, sentada ao chão e manipulando vários pinos vazios "eppendorfs" de cor rosa esparramados pelo chão, além de outros 54 pinos plásticos, também eppendorfs de cor rosa, cheios com pó branco semelhante a COCAINA; Havia ainda e era manipulado por ISABELA uma balança, pedaços de plásticos, plástico filme e porções de substância semelhante a MACONHA, sendo uma de tamanho maior e outras 288 em tamanhos menores, todas nem plástico transparente prontas para o comércio. (eDOC 8, p. 1)



    O Juiz sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus das imputações, pelos fundamentos abaixo resumidos:



    “Em juízo, a testemunha Hector Nogueira Rodrigues, policial militar, afirmou que, durante patrulhamento pelo bairro, foi parado por uma senhora, que denunciou Brunão. O suspeito era seu conhecido, pois já o prendeu anteriormente por estar também com arma. A senhora em questão disse que, em determinado endereço, os réus estariam embalando droga. Os policiais foram averiguar e, de longe, viram o indivíduo no portão. Acha que ele notou a presença da viatura e adentrou no imóvel. Os policiais fizeram o retorno, pararam a viatura no posto acima e desceram a pé. Aquela senhora responsável pela denúncia estava filmando-os e indicou com o dedo o portão. Deu para ver o acusado ao olhar por cima do muro e vão do portão. Ele tinha uma sacola na mão. Quando notou que os policiais estavam no portão, Bruno saiu correndo, mas foi acompanhado e abordado na sala com a mulher. Esta estava no chão, embalando droga, com uma criança. O réu também estava com cocaína e maconha. Indagado, Bruno confessou a prática do tráfico. No guarda roupas dele, foi encontrada munição de revólver e dinheiro. Quando abordado, o acusado estava com a sacola em mãos. Perguntado a respeito da munição, ele disse que mantinha uma arma na casa de seu pai e levou os policiais até referida residência. Os policiais deram voz de prisão a ambos, por estarem praticando tráfico. [...]A senhora responsável pela denúncia indicou o imóvel. Os policiais já estavam na espreita, posicionados para ter certeza de "que era a casa". O réu então saiu no portão, viu-os e se evadiu com a sacola na mão. Ele foi acompanhado e abordado. As embalagens eram iguais às que envolviam as drogas já embaladas. 



    [...]



    Diante de tal conjunto probatório, não se pode dizer que não está justificada a aparente divergência entre os fatos narrados nos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitiva e a dinâmica dos fatos exposta no vídeo trazido à colação pela defesa.



    [...]



    Mesmo assim, no entanto, o caso é de se reconhecer a nulidade da prova, porque derivada de ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio. 



    O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a mera existência de denúncia anônima e a fuga do agente não são motivos suficientes para autorizar o ingresso forçado em residência alheia.



    [...]



    No caso, os policiais disseram ter ido até à casa do réu movidos por notícia anônima de crime, bem como que, quando estavam se aproximando, viram-no adentrar na residência em cuja frente estava. 



    Depois, ainda segundo os milicianos, ao observarem por sobre o muro e pela fresta do portão, puderam ver o acusado com uma sacola em mãos nos limites territoriais do imóvel em questão. E ele, prosseguiram afirmando os policiais, ao notá-los, evadiu-se rumo ao interior da habitação. 



    Como se observa, nessa descrição inexiste nada além de denúncia anônima e fuga do agente quando notado que estava sendo observado pela polícia.



    [...]



    A tentativa de evasão do réu, mesmo já estando dentro de sua casa e rumo ao interior da edificação, em nada se diferencia do quadro fático derivado dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    O fato de o réu estar portando uma sacola nada acrescenta em termos de permissão de ingresso forçado na residência dele. 



    Afinal, diversas pessoas em vários lugares portam sacolas e isso, evidentemente, não autoriza que sejam abordadas e tenham suas casas invadidas, mesmo porque deriva da experiência que tais itens são usados na maior parte das vezes para facilitar o transporte de objetos lícitos. 



    Ainda, a prova revelou, é certo, que o réu já era conhecido da polícia, em especial do policial militar Hector, que houvera sido um dos responsáveis por sua prisão no ano anterior. 



    No entanto, também tal circunstância não é suficiente, ainda que somada às demais, para autorizar a invasão de domicílio sem mandado. Primeiro, porque destes autos não constam maiores elementos que permitam inferir a legitimidade daquela prisão e também porque, segundo a certidão de antecedentes de fls. 73, o processo criminal dela resultante não chegou a termo e, portanto, não consta com sentença condenatória transitada em julgado. 



    Logo, pensar que indivíduo preso anteriormente pode ter a casa invadida, ainda quando ele se ponha em fuga ao ver a polícia, seria o mesmo que desprezar princípio constitucional da maior relevância, qual seja, o da presunção de inocência.



    [...]



    Como, no caso, antes da entrada dos policiais na residência dos réus, tais fatores não se faziam presentes, a conclusão é no sentido de que a diligência que resultou na apreensão da droga, de dinheiro, da arma de fogo, das munições e dos petrechos relacionados ao tráfico não contou com amparo constitucional e legal. 



    Destarte, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, tais elementos de convicção devem ser desconsiderados e, portanto, não há prova capaz de sustentar a veracidade dos fatos descritos na denúncia. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu Bruno Baptista da acusação de cometimento dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10826/2003, e para absolver a ré Isabela dos Santos Soares da acusação de cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, tudo com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial à apelação interposta pelo Ministério Público para validar a busca e apreensão e condenar os réus por tráfico de drogas. Vejam-se trechos do voto condutor do acórdão condenatório:



    “Não se prospecta irregularidade qualquer na atuação policial. Após informações indicativas de que o indivíduo conhecido como “Brunão” e sua esposa, Isabela, embalavam narcóticos para comercialização, compareceram no local apontado, onde o apelado foi divisado em atitude suspeita, pois postado no local, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, defronte à referida residência; bem como porque evadiu rapidamente para o interior do imóvel ao notar a aproximação da viatura. 



    A postura adotada, pois, naquele contexto, justifica a investida contestada, assim como as buscas procedidas na residência do casal. 



    Ademais, a “fundada suspeita” exigida pelo artigo 244, do Código de Processo Penal, reflete conceito fluido e indeterminado, de modo que inexistentes indícios de arbitrariedade na atuação policial, prestigia-se o proceder, mormente em casos que tais, em que a medida vem chancelada pelo encontro, na residência dos acusados, dos narcóticos e, na residência do genitor do réu, de uma arma de fogo, tudo referido na incoativa. Nessa toada, mutatis mutandis:



    [...]



    Lado outro, impende registrar que o anonimato é o meio normalmente empregado para difundir delações acerca do tráfico de narcóticos; essa estratégia de captação de informes contribui a que os órgãos de repressão tentem controlar o verdadeiro flagelo representado pela repugnante atividade. Aqui o método não foi outro, convindo enfatizar que tinham procedência os avisos, tanto que a Polícia logrou efetuar a sintomática apreensão”. (eDOC 6).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconheceu a validade da busca e apreensão nos seguintes termos:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 691-694):



    [...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas.



    [...]



    Em casos como o presente, em que ocorre a constatação da flagrância de crime permanente no interior da residência através da observação externa pelo corpo policial, a jurisprudência desta corte vem se posicionando no sentido da legalidade da diligência. Nesse sentido”. (eDOC 5)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, após análise detida dos autos, em especial das gravações que demonstram a atuação policial, entendo que assiste razão à defesa.



    Inicialmente, os policiais militares, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, relaram que o paciente foi visto em via pública e, ao avistar a viatura policial, correu para o interior do imóvel em atitude suspeita, oportunidade na qual os agentes, verificando que se tratava de traficante indicado em denúncia anônima, ingressaram no imóvel e, encontrando substâncias ilícitas, procederam à prisão em flagrante de Bruno e Isabela.



    Já em Juízo, após a divulgação do vídeo, os policiais militares modificaram seus depoimentos e afirmaram que receberam denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no imóvel e que, ao observarem por cima do muro da casa, viram Bruno com uma sacola nas mãos e este, ao avistar os policiais, correu do quintal para o interior do imóvel, em atitude suspeita. Daí, os policiais entraram no imóvel e encontraram as drogas.



    Pois bem. Ainda que se tenha como válido o depoimento colhido em Juízo, o fato de o paciente estar com uma sacola nas mãos no interior do imóvel não traduz justificativa idônea para o ingresso policial no imóvel. Ora, diante de denúncia anônima, o procedimento adequado seria os policiais investigarem o caso e requererem autorização judicial para o ingresso no imóvel e não, como vemos no vídeo, arrombarem o portão e adentrarem na residência, unicamente com base na mera suspeita de que o paciente estaria traficando.



    O fato de os policiais terem encontrado drogas ilícitas no imóvel não tem o condão de validar o ingresso ilegal e inconstitucional prévio.



    Assim, declaro a nulidade da busca e apreensão domiciliar e reconheço o constrangimento ilegal a que submetidos os pacientes.



    Por todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para restabelecer a sentença absolutória.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente